Tribunal: TJDFT
Processo: 0743240-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Recebo os embargos de declaração como agravo interno (CPC, art. 1.024, § 3o). Intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais a fim de ajustá-las ao disposto no art. 1.021, §1o, do CPC, bem como indicar o endereço do agravado ADAMMO RICARDO GONÇALVES VIEIRA. Após, intime-se os agravados para apresentar resposta ao recurso. DESEMBARGADOR JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA